Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0766365-43.2021.8.07.0016 APELANTE: ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ELIANE DE MELO TELES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 72498840, a Defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 04 de junho de 2025. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator